Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747900-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS ÁGUAS AGRAVADA: H W SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA EM CONDOMÍNIOS LTDA - EPP Decisão 1. Agravo de instrumento interposto contra despacho de ID no 69909830 que não possui conteúdo decisório, pois apenas intimou a parte executada para apresentar documentos e determinou o envio de ofício ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, no intuito de obter informações sobre o processo entre as mesmas partes. 2. Contra esse despacho, a parte opôs embargos de declaração (ID no 70786564), que foram rejeitados (ID no 73983546). A natureza do provimento jurisdicional não foi modificada pela oposição dos aclaratórios. 3. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 4. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 5. Diante disso, é incabível o conhecimento do agravo de instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos artigos 932, III e 1.001 do CPC. Precedente: TJDFT Acórdão no 1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 6. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 932, III e 1.001). 7. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO